Tribunal: TJES
Processo: 5000999-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e VI, c/c art. 14, II, do CP), em razão de fato ocorrido em 2006.

Sustenta a defesa ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa e desnecessidade da custódia diante de condições pessoais favoráveis. Pedido liminar indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade, considerando o lapso temporal entre o fato e o cumprimento do mandado; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por laudo pericial e elementos colhidos na fase investigativa, inclusive prova antecipada produzida nos termos do art. 366 do CPP.

5. O processo permaneceu suspenso em razão da não localização do acusado, que esteve em local incerto por aproximadamente dezenove anos, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

6. A aferição de eventual excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, não se pautando por cálculo meramente aritmético, inexistindo desídia do Juízo de origem, mas entraves próprios da instrução criminal.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A permanência do acusado em local incerto por longo período constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 2. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I e VI; art. 14, II; CPP, arts. 312 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 908.776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.08.2024; STJ, AgRg no HC 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.06.2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000999-58.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: AÉCIO HENRIQUE SPORCK FARIAS

PACIENTE: MARCO AURÉLIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCO AURÉLIO DOS SANTOS, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, no âmbito da Ação Penal nº 0005234-15.2006.8.08.0014, na qual o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), por fato ocorrido no ano de 2006.

O impetrante sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva do Paciente revela flagrante ilegalidade, ante a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, uma vez que o mandado foi cumprido apenas em setembro de 2025, quase vinte anos após o fato. Aduz ainda, que a instrução processual encontra-se paralisada, não tendo sido colhida qualquer prova oral, por ausência da vítima e da testemunha policial na audiência designada para o dia 12/01/2026, que restou frustrada. Por fim, alega excesso de prazo na formação da culpa, e que o Paciente possui domicílio fixo, exerce atividade lícita e apresentou-se voluntariamente, circunstâncias que evidenciariam sua vinculação ao processo e a desnecessidade da custódia.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão liminar da ordem, com expedição imediata de alvará de soltura, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 18003022.

Informações prestadas no ID nº 18087088.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 18172643), opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, inclusive das razões que fundamentam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada, ante a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão do
writ
.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado por, em comunhão de vontades com corréu, ter efetuado três disparos de arma de fogo contra a vítima Sergiomar Rodrigues Gomes, utilizando-se de revólver calibre .38, causando-lhe as lesões descritas em laudo pericial, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a narrativa acusatória, o crime teria sido praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida sob o pretexto de conversa.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por laudo pericial que atesta as lesões sofridas pela vítima, além dos elementos colhidos na fase investigativa e da produção antecipada de prova realizada nos termos do art. 366 do CPP, inclusive com oitiva de testemunha policial. Tais elementos constituem lastro probatório mínimo apto a justificar a persecução penal e a sustentar, em juízo cautelar, a manutenção da custódia.

No tocante à alegação de excesso de prazo, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma consolidada, que a aferição do excesso não deve se pautar por critério meramente aritmético, mas sim à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva desde 4/5/2021. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
[...]. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
[...]” (STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/08/2024).

Além disso, conforme assentado nas informações prestadas pelo Juízo de origem, o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP em razão da não localização do acusado, tendo permanecido o paciente em local incerto e não sabido por aproximadamente dezenove anos. Tal circunstância evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, fundamento idôneo previsto no art. 312 do CPP.

A retomada do feito ocorreu após a constituição de defesa em 2025, quando foram analisados os pedidos defensivos, revogada a suspensão e mantida a prisão preventiva, diante da permanência dos fundamentos que a ensejaram. A audiência designada restou frustrada por circunstâncias específicas, ausência da vítima e dificuldades relacionadas à localização de testemunha, não se evidenciando desídia do Juízo, mas sim entraves objetivos inerentes à instrução criminal.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e exercício de atividade lícita, é firme o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relatora: LAURITA VAZ, julgado em 12/06/2023, DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar [...]
. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que restaram demonstradas, de forma concreta, a necessidade e a adequação da medida extrema de privação da liberdade, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal, considerando o prolongado período em que o paciente permaneceu em local incerto.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.